Tribunal: STF
Processo: Rcl 71607
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Instituto de Atenção à Saúde e Educação contra decisões proferidas pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Fraiburgo/SC nos Processos 5005226-77.2023.8.24.0024 e 5005227-62.2023.8.24.0024, por suposto desrespeito à Súmula Vinculante 10 e ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 1.012/PA.  



    O reclamante sustenta, em síntese, que as decisões reclamadas afrontaram a autoridade da já referida súmula vinculante e do que foi decidido pelo Supremo Tribunal FeVamderal (STF) no julgamento da mencionada ADPF, ao determinar a penhora de valores oriundos do repasse de verbas do Sistema Único de Saúde.  



    Argumenta o reclamante:  



    1.1. ANA PAULA REINEHR E EDUARDO FRANCISCO REINEHR, ingressaram com o cumprimento de sentença em face de ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU – HOSPITAL DE FRAIBURGO, associação privada, inscrita no CNPJ nº 01.476.404/0005-42, localizado na Av. João Marques Vieira, n.º 975, Centro, Fraiburgo/SC, CEP 89580-000. Esclareço que a referida associação é sem fins lucrativos e, passou-se, a denominar INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAÚDE E EDUCAÇÃO.



    1.2. Registro que a dita execução ocorreu devido a procedência de ação indenizatória (dano moral), tendo em vista o falecimento da genitora dos autores no hospital público controlado, na época, pelo Instituto Reclamante. Assim, o d. julgador de piso condenou o Reclamante a pagar o valor de R$ 30 mil - trinta mil reais, para cada Reclamado, repita-se, a título de dano extrapatrimonial.



    1.3. Devido a falta de condições - tendo em vista ser pessoa jurídica sem fins lucrativos -, a Reclamante não impugnou o cumprimento de sentença. Ato subsequente, os Reclamados peticionaram pela aplicação de multa e penhora, na modalidade teimosinha - documentação em anexo.



    1.4. Dessa forma, o juízo singular deferiu a constrição sendo que valores públicos foram constritos na conta específica para receber valores de repasse do Projeto vigente de Sorocaba - na razão de R$ 118 mil reais (documentos inclusos). Nessa quadra, o Hospital UPH ZONA OESTE DE SOROCABA é gerido pelo Reclamante, mediante termo de parceria, pela via do chamamento público.



    1.5. Após o bloqueio de valores, de forma imediata, o peticionário requereu ao juízo de piso o imediato desbloqueio, sob pena de prejudicar ou interromper o serviço público na Comarca de Sorocaba, tendo em vista que a conta com os recursos havia sido zerada. Ou seja, era necessário aguardar a virada do mês para fins de recebimento de novo repasse, contudo, quando do bloqueio, todo o recurso ficou prejudicado e bloqueado.



    1.6. Ao douto juízo, foi apresentado uma pletora de documentos comprovando que o valor repassado possui natureza pública e, jamais, poderia ser penhorado para quitar valores estranhos ao contrato de gestão - por exemplo: contrato de gestão formulado junto ao Município de Sorocaba, Termo aditivo da manutenção do contrato de gestão (com vigência até 2025), declaração da Secretaria Municipal de Saúde - consignado que os valores repassados para conta bancária (onde os valores foram bloqueados) é para repasse do Município, declaração do Banco do Brasil consignado o repasse público para respectiva conta bloqueada, extratos bancários, contratos e notas de serviços públicos prestados ao Hospital e que, necessitam, serem quitadas pela Entidade com o repasse público. Mesmo diante dos argumentos e documentos, o pedido foi denegado, conforme melhor explicado no próximo item.



    2. Da primeira decisão denegando o levantamento do valor pelo juízo nos autos nº 5005226-77.2023.8.24.0024:



    2.1. Após análise documental, o juízo primevo decidiu pela continuidade do ato constritivo, nos seguintes termos:



    [...]



    2.2. Sobre a r. decisão, a parte Reclamante peticionou ao i. magistrado anexando-se mais documentos e ,pugnando-se, pela reconsideração de sua decisão tocante a manutenção do ato constritivo.



    2.3. Além disso, foi pontuado ao ilustríssimo magistrado que os valores bloqueados não perdem a natureza pública em razão de serem alocados de forma automática em conta de investimento, porquanto há essa necessidade em virtude de disposição contratual, sob pena de gerar desatualização do repasse municipal.



    2.4. Nessa quadra, foi explicado ao juízo todas as cláusulas do contrato de gestão tocante a aplicação do valor público. Inclusive, conforme será melhor explanado na parte do direito, há cláusula firmada no contrato de gestão que todo o valor oriundo de aplicação deve ser empregado nos fins contratuais do chamamento público. Assim, nenhuma quantia repassada incorpora ao patrimônio do Reclamante e nem há disposição patrimonial.



    2.5. Ademais, informou-se ao julgador singular que sua decisão afronta o Entendimento Consolidado pela Suprema Corte, quando dos julgamentos das ADPFs 664, 484 e 1.012. Outrossim, os julgados foram encartados nos autos. Incluindo a Reclamação de nº 62.832 (SP) - julgada pelo Excelentíssimo Ministro Nunes Marques - com procedência em caso idêntico ao submetido a Vossa Excelência. Anexou-se, ainda, o ACÓRDÃO DE JULGADO DA TESE CONSOLIDADA NA ADPF 1.012, SOB RELATORIA DO EMINENTE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - MIN. EDSON FACHIN.



    2.6. Com arrimo nos julgados de caráter vinculante, o juízo de primeiro grau foi alertado que sua decisão afrontava, significativamente, a autoridade do Supremo Tribunal Federal. 



    2.7. De qualquer forma, houve a manutenção do bloqueio dos valores e o referido magistrado, sequer, utilizou-se de distinção (distinguishing) ou superação (overruling) dos julgados de caráter vinculante acima mencionados - teses firmadas em sede de controle concentrado com caráter vinculante. Em outras palavras, o juiz desconsiderou aplicação da tese firmada pelo Pretório Excelso, quando assim decidiu:



    [...]



    2.8. Nesse sentido, por ora, há o bloqueio de valor público na razão de, aproximadamente, 77 mil reais.



    3. SUMÁRIO DOS FATOS (caso 02) - Processo nº 5005227- 62.2023.8.24.0024



    4.



    3.1. Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela Doutora Larissa de Oliveira, exigindo-se o pagamento dos honorários advocatícios no valor de R$ 14.150,17 - quatorze mil cento e cinquenta reais e dezessete centavos - pela atuação e êxito nos autos processuais consignados no caso anterior. Obviamente, ambos processos estão interligados, porquanto a referida decisão do ato constritivo nesse autos, também, foi proferida pelo Eminente Sr. Juiz do caso anterior, Dr. RODRIGO FRANCISCO COZER.



    [...]



    3.2. Após o seguimento processual, houve pedido de penhora formulado pela Doutora Larissa de Oliveira, conforme dito, tocante ao pagamento dos honorários sucumbenciais - verba de cunho alimentar.



    3.3. Nesse diapasão, a penhora foi deferida e houve o bloqueio de valores, novamente, no projeto vigente da Comarca de Sorocaba.



    4.3. Desse modo, o juízo foi provocado no sentido de desbloquear o repasse público, porquanto os recursos são impenhoráveis, conforme o CPC e a jurisprudência sedimentada pela Corte Suprema. 4.4. A propósito, de igual modo, no decorrer da marcha processual, anexou-se as seguintes provas materiais: “contrato de gestão formulado junto ao Município de Sorocaba, Termo aditivo da manutenção do contrato de gestão (com vigência até 2025), declaração da Secretaria Municipal de Saúde - consignado que os valores repassados para conta bancária (onde os valores foram bloqueados) é para repasse do Município, declaração do Banco do Brasil consignado o repasse público para respectiva conta bloqueada, extratos bancários, contratos e notas de serviços públicos prestados ao Hospital e que, necessitam, serem quitadas pela Entidade com o repasse público”.



    4.5. Sem o prejuízo dos documentos comprobatórios, anexou-se ainda os julgados atinentes ao julgamento e teses consolidadas pela Suprema Corte, quando do enfrentamento das ADPFs nº 664, 484 e 1.012.



    4.6. Com o devido acatamento, mais uma vez, o juízo determinou a manutenção do valor penhorado, pela seguinte fundamentação:



    [...]



    4.7. Da r. decisão interlocutória, juntou-se mais documentos - incluindo os julgados pelo Supremo Tribunal Federal sobre a impenhorabilidade quando do enfrentamento das ADPF - e requereu-se ao douto juízo reanálise de sua decisão e afastamento da constrição judicial. Contudo, houve indeferimento do levantamento de valores, conforme a seguir exposto:



    [...]



    5. DO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO E DA NECESSIDADE DE GARANTIA DO ACÓRDÃO PROLATADO NA ADPF 1.012/PA.



    [...]



    9.3. Nessa linha intelectiva, as respeitáveis decisões proferidas pelo Excelentíssimo Sr. Juiz da Comarca de Fraiburgo, violou o entendimento consolidado na ADPF nº 1012, tendo em vista que houve constrição de valores nas contas oriunda de repasse público da Comarca de Sorocaba, conforme vasto documento a seguir demonstrado ao Ex. Ministro (a) Relator (a), que sequer foram considerados pelo juízo de piso, que manteve o bloqueio de valores públicos, inclusive após a menção das ADPFs julgadas por esta Corte Suprema.



    [...]



    9.11. Extrai-se de ensinamentos jurídicos dos respectivos julgados que, concretamente, as decisões tomadas e mantidas pelo juízo da Primeira Vara de Fraiburgo/SC, tocante a penhorabilidade do recurso público, por ter afrontado o posicionamento firmado pela Suprema Corte, MERECE SER CASSADA, tendo em vista que as verbas bloqueadas são oriundas do contrato de gestão nº 2022/3948, com recebimento de repasse para aplicação compulsória na área de saúde no Município de Sorocaba/SP. Assim, não há autorização legal para que a destinação do recurso seja empregada em outros compromissos, sob pena de afetar a continuidade do serviço público e arranhar a regra da separação de poderes.



    [...]



    10. DA DESAUTORIZAÇÃO DO COMANDO LEGAL INSERTO NO ART. 833, INCISO IX, DO CPC (falta de respeito ao Entendimento de Súmula Vinculante nº 10) 10.1. O referido bloqueio de verbas públicas oriundas das citadas decisões de piso, afronta concretamente a Súmula Vinculante de n° 10, vez que a penhora realizada afasta a vigência e eficácia do dispositivo legal do art. 833, IX, do CPC, que assim diz:



    [...]



    10.5. Nesse diapasão, é de natureza cristalina a cassação das decisões acima consignadas e reclamadas, porquanto não se mostra compatível com a impenhorabilidade absoluta descrita no artigo 833, IX, do CPC, ofuscando, portanto, a Súmula Vinculante nº 10; seja porque os atos decisórios tomados pelo juízo afronta a autoridade de decisão proferida por esse e. STF, inclusive, em sede de controle concentrado com força vinculante; seja porque em casos de destinação compulsória da verba para prestação de serviços da saúde a impenhorabilidade é ABSOLUTA; seja porque o bloqueio ora determinado prejudica os serviços e os contribuintes da comarca de Sorocaba (SP).



    [...]



    No mérito, confirmando a liminar, caso deferida, seja julgada procedente a presente Reclamação, a fim de garantir a eficácia do acórdão proferido na ADPF 1012/PA e da Súmula Vinculante nº 10, para declarar a impenhorabilidade dos REPASSES PÚBLICOS oriundos do Contrato de gestão nº 2022/3948 da cidade de Sorocaba/SP, cassando-se as decisões judiciais dos referidos bloqueios de valor público – processos n°5005226-77.2023.8.24.0024 e 5005227-62.2023.8.24.0024, oriunda da Primeira Vara Judicial da Comarca de Fraiburgo/SC, decisão oriundas do Excelentíssimo Senhor Juiz, Dr. RODRIGO FRANCISCO COZER, a fim de que os valores eventualmente já penhorados/retidos - R$ 76.147,14 -setenta e seis mil cento e quarenta e sete reais e quatorze centavos, bem como R$ 14.150,17 – quatorze mil cento e cinquenta reais e dezessete centavos - sejam desbloqueados e encaminhados para conta pública de origem, qual seja, Banco do Brasil, agência 5798-3, conta corrente 15253-6 (documento 1).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF)).  



    A demanda é parcialmente procedente, pois a decisão impugnada afronta precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.  



    Transcrevo trecho das decisões reclamadas:  



    Trata-se de pedido de reconhecimento de impenhorabilidade da quantia de R$ 118.549,48, formulado pela parte executada ACENI - INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO e ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUACU, sob o argumento de que o valor constrito é decorrente do recebimento repasses públicos para aplicação compulsória em saúde na cidade de Sorocaba e, portanto, impenhorável.



    É, com a concisão necessária, o relato do que interessa. Fundamento e decido.



    [...]



    Dos extratos anexados ao processo, é possível verificar que a parte executada possui fontes de receitas de diversos municípios, em variadas contas bancárias (evento 96, DECL2):



    [...]



    A defesa incondicional da impenhorabilidade, como direito absoluto, revela um quadro de posicionamento estagne, contrário as normas de interpretação, colocando o devedor em uma posição mais privilegiada em relação ao credor, este, exatamente o detentor do direito a ser efetivado pelo Judiciário.



    A par de tudo isso, analisando o caso concreto, observo que o único fundamento apresentado pela parte executada para desconstituir o bloqueio judicial foi a alegação de que a verba bloqueada é proveniente de repasse municipal, sobretudo para pagamento de despesas oriundas de contrato administrativo de gestão hospitalar, calcando sua insurgência na afirmação que o objeto do bloqueio seria totalmente impenhorável por esse motivo, bem porque inviabilizaria a continuidade das atividades da executada.



    Entretanto, a quantia bloqueada nas contas bancárias da parte executada não tiveram comprovação de aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social, até porque não houve juntadas de ordens de pagamento de insumos, balacentes das despesas ou qualquer outro documento apto a demonstrar a imprescindibilidade do numerário nas atividades estritamente desenvolvidas junto ao contrato entabulado com o Município de Sorocaba/SP, razão pela qual, resta afastada a impenhorabilidade em relação ao bloqueio judicial. Assim, a manutenção do bloqueio judicial é a medida que se revela mais adequada ao caso em tela.



    [...]



    Ante o exposto, REJEITO o pedido de impenhorabilidade e determino a MANUTENÇÃO da penhora do valor bloqueado via Sistema Sisbajud (documento 42; Processo 5005226-77.2023.8.24.0024).  



    Trata-se de novo pedido de desbloqueio formulado ao ev. 122 por INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAÚDE E EDUCAÇÃO frente às verbas constritas ao ev. 121.



    Vieram os autos conclusos.



    Decido.



    No que toca a impenhorabilidade das verbas, a insurgência do executado está calcada na impossibilidade de constrição do montante com base no art. 833, IX, do CPC.



    Ao ev. 98, a fundamentação da decisão que rejeitou a impenhorabilidade assim constou:  



    [...]



    Em razão disso, a parte formulou novo requerimento, juntando aos autos ordens de pagamento de insumos a fim de demonstrar a imprescindibilidade do numerário bloqueado.



    Mesmo com juntada de documentação complementar, tenho que o pleito de declaração de impenhorabilidade do montante não comporta acolhimento.



    Os repasses mensais percebidos pelo executado chegam ao montante de R$ 3.172.027,39 (três milhões, cento e setenta e dois mil vinte e sete reais e trinta e nove centavos), conforme demonstrado ao evento 96, DOCUMENTACAO11.



    A documentação anexada ao pedido, demonstra que o montante da receita comprometida chega a R$ 1.754.583,67 (um milhão, setecentos e cinquenta e quatro mil quinhentos e oitenta e três reais e sessenta e sete centavos) até o momento (evento 122, OUT5), havendo, portanto, saldo de R$ 1.417.443,72 frente às despesas futuras do mês de setembro.



    Veja-se a tabela com as despesas indicadas:



    [...]



    Por tal razão, anoto que novamente não demonstrada a urgência da liberação do montante constrito (R$ 76.147,84), visto que não comprovada a imprescindibilidade do montante.



    Cumpre observar que a verba constrita estava aplicada e, muito embora faça parte dos termos do convênio, reforça a ideia de que o montante não necessitava ser aplicado imediatamente nas atividades prestadas pela executada.



    [...]



    Dito isso, REJEITO o novo pedido de desbloqueio do montante, mantendo incólume a decisão do ev. 98 (documento 44 – grifei; Processo 5005226-77.2023.8.24.0024).  



    Trata-se de pedido de reconhecimento de impenhorabilidade da quantia de R$ 14.150,17, formulado pela parte executada ACENI - INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO e ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUACU, sob o argumento de que o valor constrito é decorrente do recebimento repasses públicos para aplicação compulsória em saúde e, portanto, impenhorável.



    A parte exequente manifestou-se contrariamente ao pleito, com a manutenção integral do bloqueio.



    É, com a concisão necessária, o relato do que interessa. Fundamento e decido.



    Em que pese a irresignação da parte executada, razão não lhe assiste.



    [...]



    A par de tudo isso, analisando o caso concreto, observo que o único fundamento apresentado pela parte executada para desconstituir o bloqueio judicial foi a alegação de que a verba bloqueada é proveniente de repasse municipal, sobretudo para pagamento de despesas oriundas de contrato administrativo de gestão hospitalar, calcando sua insurgência na afirmação que o objeto do bloqueio seria totalmente impenhorável por esse motivo.



    Não obstante, a verba estava aplicada em fundos de investimento, conforme a própria executada afirma, de modo que o valor constrito perde o caráter impenhorável.



    [...]



    Nesse contexto, conclui-se que a quantia bloqueada nas contas bancárias da parte executada não teve comprovação de aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social, sobretudo pela aplicação de valores "excedentes" em aplicação bancária, demonstrando que a verba oriunda de contrato administrativo não foi imediatamente aplicada à educação, saúde ou assistência social razão pela qual, resta afastada a impenhorabilidade em relação ao bloqueio judicial. Assim, a manutenção do bloqueio judicial é a medida que se revela mais adequada ao caso em tela.



    Por fim, registro que a alegação de impenhorabilidade de valores abaixo de 40 salários mínimos não subsiste, uma vez que o extrato juntado pela parte executada revela a existência de saldo no montante de R$ 389.316,62 (evento 57, OUT32).



    Ante o exposto, REJEITO o pedido de impenhorabilidade e determino a MANUTENÇÃO da penhora integral do valor bloqueado via Sistema Sisbajud (documento 39; Processo 5005227-62.2023.8.24.0024).  



    Trata-se de novo pedido de desbloqueio formulado ao ev. 71 por INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAÚDE E EDUCAÇÃO frente às verbas constritas ao ev. 50.



    Vieram os autos conclusos.



    Decido.



    A documentação se assemelha, na maior parte, àquela juntada ao ev. 57. Somente os documentos 1, 26, 27, 28 e 33 diferem daqueles contidos no ev. 57, contudo, nada de novo trazem.



    O documento OUT1 trata de declaração da Prefeitura de Sorocaba informando que são realizados repasses à requerida.



    [...]



    Não se desconhece que a parte requerida recebe verbas públicas e que se trata de instituição filantrópica, contudo, não restou cabalmente demonstrado que o montante constrito é imprescindível à continuidade das atividades da requerida, bem como a aplicação compulsória na saúde, educação ou assistência social, nos termos do art. 833, inciso IX do CPC.



    Assim, os fundamentos que circundam a penhorabilidade do montante permanecem inalterados.



    Dito isso, REJEITO o novo pedido de impenhorabilidade e de gratuidade da justiça, formulado ao ev. 71 (documento 38 – grifei, Processo 5005227-62.2023.8.24.0024).  



    Neste caso, conforme relatado, alega-se ter ocorrido ofensa às decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 1.012/PA, assim ementada:  



    CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS VINCULADAS A CONTRATO DE GESTÃO PARA CONSECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de vedar o bloqueio, penhora ou liberação, de receitas públicas, vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do terceiro setor para a prestação de serviços públicos de saúde. 2. Precedentes do STF nas ADPFs nº. 275, 620 e 664, dentre outras. 3. Em respeito aos princípios da separação de poderes, legalidade orçamentária, eficiência administrativa e continuidade dos serviços públicos, mostram-se inconstitucionais decisões judiciais que determinam a constrição de receitas que compõem o patrimônio público e estão afetas à execução de serviços de saúde, direcionando-as, indevidamente, para o pagamento de despesas estranhas ao objeto dos contratos de gestão. 4. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental que se julga procedente (ADPF 1.012/PA, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 19/12/2022; grifei).  



    No caso dos autos, está suficientemente demonstrado que o ato reclamado violou a decisão proferida com efeito vinculante no julgamento do paradigma invocado, pois a constrição judicial incidiu sobre verba pública repassada à reclamante para custear despesas relativas à saúde.  



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal impede a retenção de valores públicos por ordem judicial, em casos como este, ainda que tenham sido repassados a pessoa jurídica de direito privado.  



    Confiram-se as seguintes decisões, proferidas em reclamações semelhantes: Rcl 63.590/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 13/11/2023; Rcl 63.838/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 21/11/2023; Rcl 64.250/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 12/12/2023; Rcl 63.855/RJ, Rel. Min. André Mendonça, DJe 8/1/2024; Rcl 65.121/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 23/2/2024; Rcl 66.011/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 5/4/2024; Rcl 68.881/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 20/8/2024; Rcls 65.130/RJ e 69.198/SP, da minha relatoria, DJe 29/5/2024 e 28/8/2024.  



    Passo ao exame da alegação de violação da Súmula Vinculante 10, abaixo transcrita:  



    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.  



    O desrespeito à aludida súmula somente ocorre quando órgão fracionário de Tribunal deixa de aplicar norma infraconstitucional, com base em fundamento constitucional, ao menos implicitamente.  



    Ressalto que a não aplicação de uma norma infraconstitucional pelo órgão julgador, por interpretá-la de forma diferente da sustentada pela parte, ou por concluir pela ausência de subsunção, não consubstancia afronta à Súmula Vinculante 10.  



    Assim, entendo que é manifestamente improcedente a alegação de ofensa à súmula em questão, tendo em vista que o acórdão reclamado apenas interpretou a legislação infraconstitucional (art. 833, IX, do CPC).  



    Nesse sentido é a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:  



    Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e do Trabalho. 3. Gratificação de função. Incorporação. Lei 13.467/2017. 4. Alegada violação à Súmula Vinculante 10. Inocorrência. Tribunal de origem não afastou a aplicação da lei ou ato normativo com base em fundamento constitucional, mas limitou-se a interpretar as normas infraconstitucionais aplicáveis. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental (Rcl 55.919 AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 21/11/2022).  



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitando o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 2. Não há ofensa à Súmula Vinculante 10, quando ausente manifestação - explícita ou implícita - sobre a inconstitucionalidade, tampouco pronunciamento no sentido de afastar a aplicação da norma sob fundamento constitucional. 3. A jurisprudência desta CORTE preconiza que os casos relacionados com a mera interpretação da norma não se submetem à Cláusula de Reserva de Plenário. Nesse sentido: Rcl 18.013 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/5/2016; Rcl 13.514 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/06/2014; Rcl 12.122 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/6/2013 e Rcl 6.944, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2010. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento (Rcl 61.992 ED/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9/10/2023).  



    RECLAMAÇÃO. LEI 8.906/1994. SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 62.001 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/12/2023).  



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO INDEFERIDA NA ORIGEM. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIO DE MERA INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS, SEM A DECLARAÇÃO, EXPRESSA OU TÁCITA, DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 63.695 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22/2/2024).  



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO DESPROVIDO. I - Não existiu afronta à Súmula Vinculante 10, visto que não houve afastamento ou negativa de vigência de ato normativo em razão de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. [...] V - Agravo regimental desprovido. (Rcl 63.902 AgR/MG, da minha relatoria, DJe 20/3/2024).  



    Veja-se também a seguinte decisão: Rcl 64.759/MA, da minha relatoria, DJe 15/5/2024.  



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente o pedido para cassar os atos reclamados, proferidos nos processos ns. 5005226-77.2023.8.24.0024 e 5005227-62.2023.8.24.0024 e determinar a observância ao entendimento firmado no julgamento da ADPF 1.012/PA.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.  



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo da 1ª Vara da Comarca de Fraiburgo/SC.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator